Tribunal: TJES
Processo: 5005213-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005213-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: SERAFIM FERREIRA PIRES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005213-68.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGVDO: SERAFIM FERREIRA PIRES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Banco Daycoval S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da
“ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais”

ajuizada por
Serafim Ferreira Pires
, deferira a tutela provisória por este postulada,
para determinar que o Agravante promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos mensais de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) efetuados no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório ora impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
teria ocorrido a caducidade do direito de reclamar sobre eventual falha na prestação do serviço, aplicando-se ao caso o art. 26 do CDC;
(ii)
diante da legalidade da emissão das cédulas que figuram como objetos da lide, não seria cabível a declaração de inexigibilidade da dívida;
(iii)
a quantia concernente ao empréstimo não só fora liberada como também recebida pelo Autor, ora Agravado;
(iv)
e, finalmente, o valor da multa diária (astreintes) seria excessivo.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 1679784.

Intimada a parte Agravada para apresentar as suas contrarrazões, quedou-se inerte.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 20 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005213-68.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGVDO: SERAFIM FERREIRA PIRES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Banco Daycoval S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da
“ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais”

ajuizada por
Serafim Ferreira Pires
, deferira a tutela provisória por este postulada,
para determinar que o Agravante promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos mensais de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) efetuados no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório ora impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
teria ocorrido a caducidade do direito de reclamar sobre eventual falha na prestação do serviço, aplicando-se ao caso o art. 26 do CDC;
(ii)
diante da legalidade da emissão das cédulas que figuram como objetos da lide, não seria cabível a declaração de inexigibilidade da dívida;
(iii)
a quantia concernente ao empréstimo não só fora liberada como também recebida pelo Autor, ora Agravado;
(iv)
e, finalmente, o valor da multa diária (astreintes) seria excessivo.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com relação à alegação de decadência, percebe-se que o Órgão “a quo” ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise “per saltum” da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Acerca do assunto, são cristalinas as ementas desta Corte transcritas a seguir:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO CONTROVERTIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não obstante à prejudicial de mérito por prescrição seja de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
, notadamente no caso dos autos, em que a sua ocorrência ou não fora atribuída pelo julgador primevo como ponto controvertido a ser apurado em sede de instrução probatória. [...].” (TJES, AI 030189000620, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018).

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal
. [...].” (TJES, 2ª Câm. Cível, AI 035179008178, Rel; FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJES de 14/02/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ASSIDUIDADE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRESTAMENTO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA SUSPENSÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO
DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO ÓRGÃO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO
- NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO O PROCESSO DE ORIGEM DEVE SER SUSPENSO NA PARTE QUE VERSA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. [...].” (TJES, AI 035179004714, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, DJES 17/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. OBSTACULIZAR OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL A CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Prejudicial de mérito: revela-se temerário este órgão julgador reconhecer a prescrição sem elementos suficientes a permitir adequada análise do alegado, além de sua apreciação antes do juízo primevo oferecer inegável risco à supressão de instância. Questão prejudicial não conhecida.
[...].” (TJES, Agravo de Instrumento, 001169000104, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Ainda que tal argumento pudesse ser afastado – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, a alegação autoral gira em torno da ausência de manifestação de vontade para a celebração do contrato, a qual, pelo menos em tese, coloca em xeque a própria validade do negócio jurídico.

Como é cediço, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consignam a
perpetuidade
das pretensões articuladas em demandas de
natureza declaratória
, as quais, portanto, não estariam sujeitas a prazos extintivos como prescrição e decadência (esta última, aliás, correlacionada com pretensões constitutivas, não com as declaratórias, como ocorre no caso em apreço). Acerca do assunto, transcreve-se um elucidativo julgado do Colendo STJ:

“[...] As tutelas condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais, enquanto aquelas constitutivas (positivas ou negativas) se sujeitam a prazos decadenciais.
Noutro passo, as tutelas meramente declaratórias e as constitutivas sem previsão de prazo em lei não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial
" (STJ, 4ª T., REsp 1.472.866/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20/10/2015).

Ultrapassada a referida questão, passo a enfrentar as demais.

Quer sob o ângulo do ônus dinâmico da prova previsto na legislação processual (art. 373, § 1º, do CPC), quer sob o prisma da inversão do ônus probatório previsto na legislação consumerista (art. 6º, inc. VIII, do CDC), não seria adequado impor ao consumidor a prova de fato negativo, consistente na ausência de celebração do contrato referido nos autos originários.

Pelo menos à primeira vista, portanto, há razões para crer que o fornecedor, na condição de mantenedor de um grande conglomerado empresarial, constitui a parte com melhores condições de produzir a prova supracitada, sendo certo, entretanto, que não fora demonstrada, por meio de assinatura ou mesmo de outra forma inequívoca de manifestação de vontade, a aderência do consumidor às condições do contrato supostamente ajustado.

Ora, à luz das regras de experiência subministradas pela observação dos fatos rotineiros (art. 375 do CPC), trata-se de evento absolutamente incomum, para alguém que supostamente contraíra um empréstimo, oferecer-se a devolver o valor creditado em conta, como está ocorrendo, de forma até inusitada, na situação em apreço.

À luz da boa-fé objetiva, caracterizada por um comportamento pautado pela lisura, probidade e honestidade, é presumível, até prova robusta em sentido contrário, que a forma e as circunstâncias da celebração do negócio jurídico realmente devem ser objeto de apuração pelo órgão jurisdicional, motivo pelo qual, a fim de não frustrar o resultado útil da demanda, a suspensão dos descontos parece constituir medida revestida de prudência e, sobretudo, de juridicidade.

Com relação ao valor das
astreintes
, fixadas inicialmente em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, tenho que a mesma comporta reforma apenas no tocante à periodicidade aplicada. Explico.

O Magistrado
a quo
determinou que o ora Agravante
“promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos junto ao benefício previdenciário do autor SERAFIM FERREIRA PIRES, no valor mensal de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), referente ao contrato nº 163.805146-9, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração”.
Entretanto, observa-se que na hipótese de eventual descumprimento, este ocorrerá de forma mensal, ou seja, a partir do eventual desconto mensal da prestação no benefício previdenciário do Agravado, não se justificando, portanto, que a cominação de multa seja diária.

Nesse sentido, já se manifestou este c. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. [...] (TJES; AI 0028419-95.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/12/2020; DJES 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) [...] (TJES; AI 0008250-33.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Nesta ordem de ideias, tenho que a periodicidade da multa imposta deve ser mensal, incidindo somente nos meses em que houver a efetivação de desconto indevido da prestação do suposto empréstimo nos proventos de aposentadoria do Agravado, devendo ser mantido, contudo, o patamar fixado de R$ 500 (quinhentos reais) por descumprimento, na medida em que não há excesso e tampouco desproporcionalidade no valor, porque, além de se tratar de patamar empregado rotineiramente pelos órgãos judiciários para hipóteses análogas, está compatível com a envergadura e também com o considerável porte da instituição financeira ora Agravante, não podendo a mesma ser fixada em montante irrisório, sendo que o valor só se tornará significativo para a Recorrente caso venha a descumprir reiteradamente a determinação imposta, o que justamente busca se evitar com a medida.

No mesmo sentido:

49808062 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4)
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão
. [...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a multa imposta pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve incidir mensalmente, quando eventualmente houver o descumprimento da determinação exarada na medida liminar, mantido o teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005213-68.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGVDO: SERAFIM FERREIRA PIRES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO. VALOR DAS
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE INCIDÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Observa-se que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.
2.

À luz da boa-fé objetiva, caracterizada por um comportamento pautado pela lisura, probidade e honestidade, é presumível, até prova robusta em sentido contrário, que a forma e as circunstâncias da celebração do negócio jurídico realmente devem ser objeto de apuração pelo órgão jurisdicional, motivo pelo qual, a fim de não frustrar o resultado útil da demanda, a suspensão dos descontos parece constituir medida revestida de prudência e, sobretudo, de juridicidade.

3.
Com relação ao valor das
astreintes
, fixadas inicialmente em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há excesso e tampouco desproporcionalidade, porque, além de se tratar de patamar empregado rotineiramente pelos órgãos judiciários para hipóteses análogas, está compatível com a envergadura e também com o considerável porte da instituição financeira ora Agravante, devendo ser alterado somente a periodicidade da sua aplicação, para incidir de forma mensal, sobre cada parcela descontada indevidamente nos proventos de aposentadoria do Agravado.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5005213-68.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.